Tribunal: TJSP
Processo: 1002388-63.2021.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Artur Nogueira contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU e Taxas do exercício de 2017, no valor de R$ 1.211,52, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, conforme Tema 1184 do STF e artigo 485, VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Artur Nogueira contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU e Taxas do exercício de 2017, no valor de R$ 1.211,52, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, conforme Tema 1184 do STF e artigo 485, VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF, é aplicável ao caso.
III. Razões de Decidir.
3. O Tema 1184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa.
4. No caso, a execução fiscal é de pequeno valor e ficou sem movimentação útil por mais de um ano, sem bens penhoráveis localizados, justificando a extinção.
5. Sentença mantida. Sem majoração de honorários uma vez que não houve fixação em Primeira Instância.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.